Tribunal: STF
Processo: Inq 1680
Classe: Inq
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-05
Data de publicação: 2002-06-05

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. PENAL. CRIME DE AMEAÇA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO RELATOR. DENÚNCIA.
A hipótese é de crime de ameaça em concurso de agentes (CP, art.
147 c/c art. 29).
A pena prevista para o delito é de 1 (um) a 6
(seis)  meses de detenção ou multa (CP, art. 147).
O prazo para a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste delito é de 2
anos (CP, art. 107, IV).
O fato ocorreu em 01 de setembro de
1999.
No caso, a prescrição se consumou em 01 de setembro de
2001.
A denúncia foi oferecida em 1º de abril de 2002.
Quando o
delito já estava  prescrito.
A questão é: o Relator pode rejeitar a
 denúncia se já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou
outra causa em decisão monocrática?
A competência para receber ou
rejeitar a denúncia é do Plenário (RISTF, art. 232 e L. 8.038/90,
art. 6º).
Por outro lado, o Relator tem competência para decretar a
 extinção da punibilidade, nas hipótese previstas em lei (L.
8.038/90, art. 3º, II).
É possível ao Relator rejeitar a denúncia
em decisão monocrática, quando for manifesta a causa extintiva da
punibilidade.
Questão de ordem que se resolve com a decretação da
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva (CP, art. 107, IV).